Tribunal: TJES
Processo: 5004897-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004897-71.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), na qual a defesa sustenta ausência de indícios de autoria e pleiteia impronúncia ou absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria;
(ii) analisar se a negativa de autoria justificaria impronúncia;
(iii) avaliar se as qualificadoras devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada por boletim unificado, laudo cadavérico e laudo de local de homicídio.
4. Depoimentos de testemunhas presenciais, especialmente da irmã e da sobrinha da vítima, indicam o recorrente como autor do disparo fatal, constituindo indícios suficientes para submissão ao julgamento do Tribunal do Júri.
5. A negativa de autoria não se mostra inequívoca, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa encontram suporte mínimo em prova testemunhal e não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento

“Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.”

“As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

– CPP, art. 413.
– CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada

– Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5004897-71.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Linhares/ES

(
ID nº
13983443
)
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º,
inc.
II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 1398442), a defesa pugna pela impronúncia (mencionando também “absolvição sumária”) do recorrente, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria. Sustenta que a acusação se baseia em dúvidas e que as testemunhas não teriam certeza sobre o autor, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 1398443 opinando pelo improvimento do recurso, sendo me mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16708231).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de dezembro de 2009, na praça central de Baunilha, Zona Rural, no município de Colatina/ES, Sebastião Ferreira dos Santos com intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo na vítima Antônio Simão Martinelli, os quais por sua natureza e sede, levaram o mesmo a óbito.

O denunciado e a vítima já tinham tido um desentendimento anteriormente, o que revela o motivo torpe do delito.

Percebe-se ainda que Sebastião efetuou disparos de arma de fogo na vítima quando a mesma estava conversando com sua irmão Marlete Zilda Martinelli, eis que a mesma não esperava, pegando-a de surpresa.

A decisão de pronúncia, conforme sabido, encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação. Para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz natural da causa, basta que o magistrado se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se exige um juízo de certeza, como o necessário para uma condenação, mas sim um juízo de probabilidade. Vigora o princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvidas razoáveis, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A impronúncia, pleiteada pela defesa, somente seria cabível se não houvesse prova da materialidade ou se inexistissem
quaisquer
indícios de autoria, o que, decididamente, não é o caso dos autos.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 8950355, Laudo de Exame Cadavérico (fl. 23 do processo de origem), que atestou a morte por hemorragia interna devido a lesões pulmonares por projétil de arma de fogo, e pelo Laudo de Local de Homicídio (fls. 44-51 do processo de origem), que confirmou a dinâmica e o rastro de sangue da vítima.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, ao contrário do que alega a defesa, eles estão presentes e são robustos o suficiente para sustentar a pronúncia.

A prova oral colhida em juízo (fl. 162 do processo de origem, conforme resumo no Parecer ID 16708231), sob o crivo do contraditório, fornece elementos contundentes que apontam o recorrente como o provável autor do crime.

Destaca-se o depoimento da testemunha
Marlete Zilda Martinelli Gomes
, irmã da vítima, que presenciou os fatos. Ela relatou que estava sentada no banco da praça ao lado da vítima, quando viu o recorrente, Sebastião, chegar armado. A testemunha afirmou que ainda tentou alertar seu irmão, dizendo:
"Toim, o Tião está armado"
, mas, assim que terminou de falar, o réu efetuou o disparo fatal.

No mesmo sentido, a testemunha
Andreia Gomes dos Santos
, sobrinha da vítima, confirmou que estava na praça no momento do crime. Embora não tenha visto o momento exato da chegada do réu, ouviu o disparo único e, ato contínuo, viu o recorrente, Sebastião, saindo do local em direção ao campo.

Corroborando a presença do recorrente no local, a testemunha
Vanderson Marim
relatou em juízo (fl. 162 do processo de origem) que, no dia dos fatos, deu carona de motocicleta a Sebastião e o deixou na pracinha de Baunilha, local do crime, momentos antes do ocorrido, a pedido do próprio recorrente. Vanderson relatou, ainda, ter ouvido comentários de vizinhos que réu e vítima já haviam discutido anteriormente por bebida.

Esses depoimentos, firmes e coerentes, constituem indícios mais que suficientes de autoria, aptos a submeter o recorrente ao julgamento popular. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo inequívoco nos autos, cabendo ao Júri a valoração aprofundada da prova e a decisão sobre qual versão dos fatos prevalece.

Por fim, as
qualificadoras
também devem ser mantidas, pois somente poderiam ser afastadas nesta fase se manifestamente improcedentes.

O
motivo fútil (inciso II)
encontra indícios no depoimento de Vanderson Marim, que mencionou a existência de uma desavença pretérita entre o réu e a vítima por conta de bebida. Cabe aos jurados avaliar se tal desentendimento caracteriza a futilidade da motivação.

O
recurso que dificultou a defesa (inciso IV)
encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas presenciais (Marlete e Andreia), que indicam que a vítima foi atingida de surpresa, quando estava desarmada e conversando distraidamente com familiares na praça, sem esperar o ataque.

Desta forma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e das qualificadoras, a manutenção da decisão de pronúncia é medida imperativa, em respeito à soberania dos vereditos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.